Tribunal: TJDFT
Processo: 0742842-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742842-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: PAULA MARCELA DIAS DOS SANTOS PACIENTE: RONIVON FONSECA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULA MARCELA DIAS DOS SANTOS, advogada constituída, com OAB/DF no 47.039, em favor de RONIVON FONSECA ALVES, preso desde 4/7/2023, pela prática das infrações penais descritas nos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais, artigos 129, §13o e 147, ambos do Código Penal, no contexto doméstico e familiar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF que, ao proferir sentença condenatória, estabeleceu o regime fechado para o cumprimento da reprimenda e manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 20/32). Alega a impetrante que o paciente foi condenado à pena de “1 (um) ano, 9 (nove) meses e 22 (vinte dois) dias, em regime fechado, contrariando o que determina o art. 33, § 2, alínea b do Código Penal”. Narra que “a circunstância a qual o D. Magistrado se baseou para fundamentar a reincidência do denunciado, seria o processo no 0020752-20.2016.8.07.0015, onde o acusado respondeu uma contravenção penal que inclusive, houve uma sentença de extinção da punibilidade, sentença em anexo (Doc. 03). Assim, verifica-se que não houve uma verificação correta quanto aos antecedentes criminais do sentenciado”. Afirma que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, que não há fundamento concreto e idôneo a amparar a segregação cautelar, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita e que o delito não envolve o emprego de violência ou grave ameaça. Declara haver violação ao princípio da presunção de inocência. Por fim, sustenta que “o paciente está segregado desde JULHO/2023, e, é sabido que a prisão preventiva não possui prazo para a sua duração determinado em lei, mas deve atender aos princípios da proporcionalidade e necessidade”. Requer, com isso, liminarmente, a concessão do direito de o paciente apelar em liberdade. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a Folha de Antecedentes Penais do paciente ou mesmo o Relatório da Situação Processual Executória a demonstrar eventual equívoco no reconhecimento da reincidência. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 215058 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022); Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 6 de outubro de 2023 14:39:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora